Tribunal: TJPA
Processo: 0018538-82.2007.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018538-82.2007.8.14.0401

APELANTE: MANOEL DO SOCORRO CORREA PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. PERGUNTA FORMULADA POR JURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA BASE ELEVADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCLUSÃO. COMPENSAÇÃO COM CONFISSÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de tentativa de homicídio qualificado, com base nos arts. 121, § 2º, IV, c/c 14, II, ambos do CP, aplicando-lhe a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) reconhecimento da nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, por pergunta formulada por jurada; (ii) fixação da pena base no mínimo legal; (iii) exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do CP; (iv) alteração da fração de diminuição pela tentativa; e (v) readequação do regime prisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se as perguntas realizadas por jurada gera nulidade da sessão do Júri; (ii) saber se a pena base fixada acima do mínimo legal foi corretamente; (iii) saber se é possível o reconhecimento da agravante da violência doméstica sem
bis in idem
; (iv) saber se a fração de redução pela tentativa foi corretamente aplicada; e (v) saber se o regime fechado é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 473, § 2º, do CPP impõe que as perguntas dos jurados sejam feitas por intermédio do juiz presidente. Contudo, nos termos do art. 563 do CPP, a nulidade depende da demonstração de prejuízo. No caso, não houve registro de objeção ou protesto pela defesa, tampouco prova de quebra da imparcialidade, atraindo a preclusão da matéria (CPP, art. 571, VIII).
4. A pena base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, com fundamento em quatro circunstâncias judiciais negativas: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, nos termos do art. 59 do CP, com elementos concretos extraídos dos autos.
5. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP foi corretamente reconhecida, por se referir à condição da vítima como mulher em contexto de violência doméstica, sem incidir em bis in idem. A agravante foi compensada com a atenuante da confissão espontânea.

6. A fração de redução pela tentativa, prevista no art. 14, II, parte final, do CP, foi corretamente fixada no mínimo legal (1/3), considerando que o réu praticamente consumou o crime, havendo iter criminis avançado.
7. Mantida a pena de 12 (doze) anos, o regime fechado é compatível com o art. 33, § 2º, “a”, do CP.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, parte final, 33, § 2º, “a”, 59, 61, II, “f”, 68, 121, § 2º, IV; CPP, arts. 473, § 2º, 563, 571, VIII, 593, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1441372/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.05.2019; TJBA, APL 0304080-82.2014.8.05.0274, Rel. Des.ª Nagila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 19.08.2021; STJ, AgRg no REsp 1943353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 1640365/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Manoel do Socorro Correa Pinto inconformado com a r. sentença (Num. 23655924), que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime incialmente fechado, pela prática do crime tipificado nos artigos 121, §2°, IV, c/c 14, II, ambos do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade absoluta da sessão de julgamento, por violação ao procedimento legal do Tribunal do Júri, alegando que uma jurada fez um interrogatório ao apelante, sem que o magistrado interrompesse, devendo ser submetido a novo júri, nos termos do artigo 593, III, “a”, do CPP. Alternativamente, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, aumento do patamar da fração aplicada pela tentativa, exclusão da agravante do artigo 61, II, “f”, do CP e ao final a readequação do regime prisional de cumprimento de pena (Num. 28847574).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso (Num. 29483519)
.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento recursal (Num. 29785811).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

Data vênia
o pleito recursal, de plano rejeito a preliminar arguida.

Isso porque a questão devolvida à apreciação deste Colegiado, demanda a análise acerca da alegada inobservância da norma processual, que regula a atuação dos jurados em plenário do Júri. A regra insculpida no §2º, do artigo 473, do Código de Processo Penal, estabelece que as perguntas aos jurados serão formuladas por intermédio do juiz presidente, o que busca preservar a isonomia entre as partes e a neutralidade do Conselho de Sentença.

No entanto, a leitura isolada do dispositivo legal não pode prevalecer sobre o sistema normativo mais amplo que rege o procedimento penal, particularmente diante do princípio do devido processo legal e do vetor interpretativo da ausência de nulidade sem demonstração de prejuízo, consagrado no artigo 563, do CPP. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o reconhecimento de nulidade processual exige demonstração inequívoca de prejuízo concreto para a parte que a alega.

In casu
, na ata de julgamento (Num. 23655927) não há registro de protesto ou objeção pela defesa durante a realização das perguntas, tampouco constam dos autos elementos probatórios robustos que evidenciem qualquer constrangimento efetivo ou quebra da imparcialidade dos jurados.

Ao contrário, as contrarrazões ministeriais, bem como o parecer da douta Procuradoria de Justiça, apontam que o conteúdo das perguntas teve como escopo esclarecer pontos relevantes dos fatos e que o próprio apelante respondeu de forma espontânea, sem alegação contemporânea de coação ou prejuízo à sua defesa.

Assim, a alegação foi formulada apenas em sede recursal, quando já ultrapassado o momento processual adequado para sua arguição, conforme dispõe o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, o que atrai a preclusão da matéria. Portanto, ausente o requisito indispensável do prejuízo, aliada a preclusão.

O julgamento em plenário foi conduzido com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo a sentença fundada em veredicto soberano, amparado por conjunto probatório idôneo. A atuação participativa dos jurados, não se revelou apta a comprometer a regularidade ou a higidez do ato, tampouco a imparcialidade do Conselho de Sentença.

No mérito, pleiteia a reforma da dosimetria da pena.

Para melhor análise, transcrevo a valoração dos vetores judiciais do artigo 59, do CP (Num. 23655924):

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com diversas ações cortantes, cortocontundentes e contundentes, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesão corporal ID149093731 dos autos; não possui antecedentes criminais; é primário na forma da Lei; conduta social não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para conviver em sociedade, pois sempre agrediu a vítima, segundo depoimento desta no Plenário do Júri; personalidade não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa de comportamento agressivo e iracundo, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter tentado contra a vida da vítima, com quem tivera um relacionamento amoroso, mesmo esta ter tentado a todo custo dele se livrar e, especialmente, pelo fato de várias vezes, durante o período de três anos de relacionamento, tê-la violentado, inclusive, mantendo-a em cárcere privado, em sua própria residência, conforme declarações prestadas no Plenário do Júri; motivos, o crime tem característica de estar relacionado ao fato do réu não aceitar o fim do relacionamento com a vítima, sendo que esta precisou sair de casa devido ao histórico de agressões que sofria por causa de ciúmes por parte do acusado; as circunstâncias, conforme apurado na instrução processual, o crime foi cometido no local de trabalho do réu, quando a vítima foi buscar a última parcela do pagamento que o réu lhe devia por ter subtraído seu celular; as consequências do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante das lesões provocadas na vítima, que era sua ex-companheira, deixando-a com visíveis sequelas, especialmente psicológicas; comportamento da vítima, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime; assim, FIXO a PENA BASE em 18 (dezoito) anos de reclusão contra o réu MANOEL DO SOCORRO CORRÊA PINTO.

Para aplicar a pena base em 18 (dezoito) anos, ou seja, seis anos acima do mínimo definido por lei a sentença reconheceu quatro circunstâncias judiciais negativas: culpabilidade, motivos, circunstâncias do crime e consequências do delito.

A culpabilidade restou fundamentada face o grau de reprovabilidade acima do normal, pois o apelante desferiu diversos golpes na vítima, constando no laudo pericial lesões que chegam a 10 (dez) centímetros, sendo intensa a violência empregada.

Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA. MOTIVOS. CIÚMES. CONSEQUÊNCIAS. ABALOS PSICOLÓGICOS E DORES INTENSAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher. 2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base. 3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constitui motivação idônea. 4. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1441372 GO 2019/0035292-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2019)

Os motivos do crime, de igual forma, fundamenta-se no sentimento de posse do apelante, que não aceitava o fim do relacionamento com a vítima.

Ilustrativamente:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PREVISTOS NOS ARTS. 129, § 9º E 147, DO CP, NO ÂMBITO DA LEI Nº 11 .340/2006. NÃO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA NO CRIME DE LESÕES CORPORAIS. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ACUSADO INICIOU O ARREMESSO DE OBJETO CONTRA A VÍTIMA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE NO QUE TANGE AO DELITO DE AMEAÇA . AMEAÇA APTA A INFUNDIR TEMOR NA VÍTIMA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO . CONFISSÃO QUALIFICADA. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CP PARA O CRIME DE AMEAÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO BIS IN IDEM . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR A PENA DO APELANTE. I É inviável o acolhimento da tese de legítima defesa com base apenas na alegação do Acusado e dissociada das demais provas dos autos, sobretudo no âmbito de violência doméstica e familiar, em que a palavra da vítima encontra especial relevância. II- Considerando que as ameaças proferidas pelo Acusado causaram fundado temor à vítima, não há que se falar em atipicidade da conduta. III O fato de o Acusado ter pegado a vítima desprevenida arremessando, de inopino, um pedaço de madeira contra ela, além de ter fugido do local e retornado, logo após o evento, empunhando uma faca e ameaçando-a de morte, como se almejasse "terminar o serviço", revela uma culpabilidade acentuada apta a aumentar a pena-base . IV O sentimento de posse, exteriorizado pela não aceitação do término do relacionamento, é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina e, como tal, deve ser observado na fixação da pena-base. V - A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, constitui motivação idônea. VI No tocante às circunstâncias do crime, o longo contexto de violências doméstica vivenciadas pela vítima não ultrapassa o tipo penal em comento, bem como a ação inesperada e imprevisível do Acusado já foi utilizada para recrudescer a pena-base a título de culpabilidade, razão pela qual devem ser excluído, sob pena de configurar-se bis in idem. VII -A confissão, quando qualificada, se não utilizada para fundamentar a condenação, não pode ser reconhecida para atenuar a pena . VIII - Ao contrário do delito de lesão corporal, que possui tipo específico para violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), e, portanto, não possibilita a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP; o crime de ameaça é genérico, o que permite o reconhecimento da mencionada agravante, sem implicar em bis in idem, como acertadamente fez a MM. Juíza a quo .

(TJ-BA - APL: 03040808220148050274, Relator.: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 19/08/2021)

As circunstâncias, estão fundamentadas vez que o apelante atraiu a vítima para o seu local de trabalho, quando entrou em contato com ela, para buscar o dinheiro da última parcela do seu celular, que havia subtraído.

No mesmo sentido, valida-se a a valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos da vítima, consoante julgado anteriormente transcrito (Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1441372 GO 2019/0035292-1).

Portanto, entendo que a dosimetria da pena base restou muito bem aplicada, fundamentada nos elementos concretos trazidos aos autos, não havendo qualquer reforma a ser feita nessa oportunidade.

Na segunda fase, não há que se falar em
bis in idem
, visto que o apelante restou condenado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, cometido “à traição, de emboscada, ou mediante simulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”, consoante o artigo 121, §2°, IV, do CP.

Por sua vez a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, recaiu sobre a condição da vítima, mulher, em situação de violência doméstica ou familiar.

Dessa forma, não há como exclui-la, sendo integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea, nos termos da sentença condenatória:

Existe uma circunstância atenuante em favor do réu, visto ter confessado a prática do crime em Plenário, pelo que diminuo a pena fixada anteriormente em 02 (dois) anos de reclusão.

Existe, nos autos, uma circunstância agravante em desfavor do réu, ex vi do art. 61, II, f, do Código Penal Brasileiro, pelo que aumento em 02 (dois) anos de reclusão, a pena fixada anteriormente.

Já na terceira fase, a fixação da fração de diminuição pela tentativa decorre de critério diverso: o
iter criminis
percorrido. A jurisprudência determina que, quanto mais o agente se aproxima da consumação do crime, menor deve ser a redução da pena. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. (...) FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. CRITÉRIO COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (...) "A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição." (AgRg no REsp n. 1.943.353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/10/2021). (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 1.640.365/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/02/2025)

Ora, no presente caso, o réu praticamente concluiu seu intento homicida. Assim, a escolha da fração mínima (1/3) está devidamente fundamentada, já que a conduta se aproximou significativamente da consumação.

Ante a manutenção da pena, correto o regime prisional estabelecido, nos termos do artigo 33, §2º, “a” do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/11/2025